Tribunal: TCU
Processo: 006.272/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2347/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 006.310/2022-2 (Representação), para apreciação em conjunto, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao representante e à Secretaria Especial do Esporte/Ministério da Cidadania - Seesp/MC, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.272/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, (XXX.308.626-XX), Deputado Federal. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte/Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.